Tribunal: TJSP
Processo: 2223161-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015 – MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pela executada.
NULIDADE DA CDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA. Impossibilidade – Discussão de vício na certidão da dívida ativa. Presunção de legitimidade e regularidade do ato administrativo.

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015 – MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pela executada.
NULIDADE DA CDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA. Impossibilidade – Discussão de vício na certidão da dívida ativa. Presunção de legitimidade e regularidade do ato administrativo. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária prova produzida pelo administrado para se afastar a exigibilidade da certidão de dívida ativa. Impossibilidade de dilação probatória em exceção de pré-executividade. Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida nesse ponto.
DISCUSSÃO SOBRE SELIC que não cabe em exceção de pré-executividade.
No caso dos autos, a pretensão do agravante é justamente invalidar a certidão de dívida ativa (CDA), supostamente eivada de vício insanável por não apresentar todos os requisitos legais previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional – Alegação de vícios no tocante aos parâmetros utilizados para calcular os juros de mora e a atualização monetária. Argumenta que a CDA não possui assinatura e identificação da autoridade fazendária. Alegação de que parâmetros utilizados na atualização do débito seriam superiores à taxa SELIC – Análise da controvérsia que demanda dilação probatória, que é impossível no bojo de exceção de pré-executividade, conforme entendimento jurisprudencial.
MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – No caso dos autos, a agravante apenas se valeu do constitucional direito de petição a fim de pleitear a reforma da r. decisão proferida por meio da interposição de recurso de agravo de instrumento, não se verificando a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo – Inaplicabilidade dos artigos 80 e 81, do Código de Processo Civil de 2015 – Não caracterizada a litigância de má-fé – Decisão reformada nesse ponto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – Exceção de pré-executividade rejeitada - Prosseguimento da execução – A exceção de pré-executividade só acarreta a condenação em honorários advocatícios caso seja acolhida, integral ou parcialmente, pois desta forma há, em algum grau, a extinção da execução – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara – Decisão reformada nesse ponto.
Decisão parcialmente reformada – Recurso provido em parte.